Tribunal: TJMT
Processo: 0002618-65.2015.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002618-65.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JESSICA FERNANDES LOBO - CPF: 061.606.901-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), SIRLENE FERNANDES LOBO - CPF: 012.913.411-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA MUNICÍPIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.002 DO STF E 1.313 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso
e
m Exame

1.
Juízo de
retratação
em
acordão
que deu parcial provimento ao recurso de
apelação
interposto pelo
Município de Sinop
,

para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em demanda de saúde pública, onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão
e
m Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando ela litiga contra o próprio ente ao qual pertence;
(
i
i
) estabelecer qual o critério adequado para a fixação da verba honorária em demandas relacionadas ao direito à saúde.

III. Razões
d
e Decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgament
o do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), firmou entendimento vinculante no sentido de que é devida a verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra o ente federativo ao qual está vinculada, desde que represente parte vencedora na demanda.

4.
O valor dos honorários deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado seu rateio entre os membros da Defensoria Pública, conforme também decidido no referido precedente do STF.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313, estabeleceu que, nas ações de saúde propostas contra o Poder Público, a fixação dos honorários deve se dar por apreciação equitativa, não se aplicando o § 8º-A do art. 85 do CPC, em razão da natureza da causa e da função institucional da Defensoria.

6.
A sentença recorrida
fixou adequadamente
os honorários
pelo critério da
equidade em R$ 1.000,00,
i
mpondo-se sua restauração.

IV. Dispositivo
e
Tese

7.
Acórdão retificado para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público
.

2.
A verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa em ações que envolvam o direito à saúde contra o Poder Público
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC,
arts
. 85, § 8º-A; 927, III; 1.030, II; 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 16.06.2025 (Tema 1.313); STF, RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
se exerça
eventual juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência, julgado à unanimidade em
2
7/05/2020
, apreciou a Apelação/Remessa Necessária Cível

do processo n.

0002618-65.2015.8.11.0015,
oriundo de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

J. F. L,

representada por sua genitora Sirlene Fernandes Lobo
,
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop. Naquela assentada, o órgão fracionário deu parcial provimento ao apelo do Município de Sinop e retificou em parte a sentença de primeiro grau para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, firmando como fundamento central a impossibilidade de condenação em honorários à DPE após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, que lhe conferiu autonomia e a equiparou institucionalmente ao Ministério Público
.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, cujo processamento restou sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido "se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)".

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
,

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o acórdão à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-se exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se ao restabelecimento da verba honorária arbitrada
em
primeiro grau em demanda de saúde pública (obrigação de fazer), hipótese em que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Na origem, a sentença fixou, por equidade, honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cargo do Município de Sinop (Id.
5655631 –
pdf
. 05)
.
O acórdão de 27/05
/2020
excluiu tal verba
(id.
44333465).
À luz do Tema 1.002/STF e do Tema 1.313/STJ, impõe-se o juízo de retratação para restabelecer a condenação honorária nos exatos termos da sentença.

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Sinop e, em conformidade com o Tema 1.002 do STF e o Tema 1.313 do STJ, RESTABELEÇO a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor fixado por equidade na sentença, com atualização desde o arbitramento, destinando-se a verba exclusivamente ao aparelhamento institucional (vedado o rateio), MANTIDOS, no mais, os demais termos do acórdão.

Em sede de remessa necessária,
retifico
parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação
supra
delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025